Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-36.2019.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001755-36.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALO ZILO MARQUES DE SOUZA - CPF: 866.321.831-15 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 43882474), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que já deveria ter sido promovido ao posto de Cabo PM, em razão de possuir os requisitos exigidos por lei, e que foi preterido com a edição da Lei nº 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos. Ao final, pugna pela reforma da sentença singular.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, tendo o processo corrido à sua revelia.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1001755-36.2019.8.11.0053

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RECORRENTE: GONÇALO ZILO MARQUES DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/08/2020

VOTO VISTA – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após a verificação dos autos acompanho o voto do nobre relator, com algumas pequenas considerações sobre o tema.

Faço o registro de que, recentemente,
julguei tema idêntico no feito 1011513-56.2019.8.11.0015
, de onde neste momento,
anuncio a minha alteração de entendimento
sobre a matéria, visto que, no feito anterior, este relator levou em conta apenas os fatores temporais para permitir a retroação das promoções tomando como base a data de publicação da Lei 10.076/2014, de onde, pegando-se a data da publicação fez a retroação à esta data e assim sequencialmente, incorrendo em erro sua decisão, o que, se corrige a partir do presente momento.

Porém, este relator não se atentou / observou ao detalhe de que as promoções por antiguidade não tem como base apenas o lapso temporal em si mesmo, existindo na lei série de requisitos, bem como, existe a previsão na lei até mesmo das datas em que são feitas as promoções anualmente, não tendo sido observado por este relator, o que se corrige neste momento.

O artigo 2º da Lei 10076/2014, assim dispõe:

Art. 2º Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei.

Ou seja, impõe que além do interstício temporal, outros elementos elencados na Lei sejam observados, dentre eles, em especial os requisitos do artigo 21, e § 1º da mesma, assim descritos:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Ou seja, além do interstício, o candidato passo por processo de verificação, com exames de aptidão física, conceito moral, disciplinar,

dentre outros.

Ainda a lei exige em seu artigo 34 e §1º do preenchimento de acordo com as vagas existentes e que surgirem, bem como, o artigo 4º da Lei ainda menciona as datas em que ocorrerão as promoções anualmente, senão vejamos:

Art. 4º As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

O recorrente, foi promovido dentro da data prevista na legislação, sendo esta a data de sua promoção, não se tendo que falar em retroatividade da data de promoção, bem como, é ainda de se registrar que a pretensão do recorrente de retroação a momento anterior à publicação da lei, não guarda permissão legal para tanto, de onde, quando uma lei pretende a sua retroação, esta vem expressa, ou seja, feita a promoção dentro do critério legal, com o procedimento deflagrado, e realizada na data prevista em lei, inexiste se falar em retroação, nem mesmo para

a data da edição da lei.

Feitos os esclarecimentos, bem como, da alteração de posicionamento, com o enfoque mais aprofundado da legislação que não apenas o lapso temporal em si mesmo, é caso de se acompanhar o voto do nobre relator.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado para manter incólume a sentença atacada,
acompanhando o voto do relator, com estas considerações.

É o voto deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020